Tribunal: TJES
Processo: 5002870-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002870-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.
AGRAVADO: SINVAL PASSAMANI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002870-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVADO: SINVAL PASSAMANI

Advogado do(a) AGRAVANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCIANIA GARCIA ANHOLLETI - ES12924-A, JONATAN LAPPA DE LIMA - ES25309-A

RELATÓRIO

HDI SEGUROS S.A
. formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id nº 2400134) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ICONHA
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
ajuizada por
SINVAL PASSAMANI,
cujo
decisum
concluiu por indeferir a prova perícial com especialista traumatologista para apurar a extensão dos danos no corpo do Recorrido, por entender que referida prova pode ser realizada em procedimento de Liquidação de Sentença.

Irresignada, a Recorrente pugna pelo reconhecimento de cerceamento do direito de defesa aduzindo, em síntese, que a “
perícia é tão importante que foi pedida pelo autor e pela denunciada. Após o deferimento inicial da produção de prova pericial, não houve a realização de outras provas capazes de substituí-la, até porque, no caso, é insubstituível, demonstrando verdadeira afronta ao artigo 371 do CPC
.”

“Além do mais, o juízo se equivocou ao dizer que a perícia apenas seria sobre a “extensão dos danos alegados pelo autor”, uma vez que para esta Agravante a referida prova serve não só para isso, mas também, para afastar os possíveis danos.”,
destacando, nesse sentido, a prova é imprescindível para o julgamento da demanda.

Pugna, nesse sentido, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento da pretensão recursal.

Em Decisão (Id. 2494365) restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo sobre a Decisão objurgada.

Regularmente intimado, o Recorrido ofereceu Contrarrazões (Id. 2617939) pugnando pelo provimento do Recurso objetivando reformar a Decisão de Primeiro Grau e determinar a realização da prova pericial.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
HDI SEGUROS S.A
. formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id nº 2400134) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ICONHA
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
ajuizada por
SINVAL PASSAMANI,
cujo
decisum
concluiu por indeferir a prova pericial com especialista traumatologista para apurar a extensão dos danos no corpo do Recorrido, por entender que referida prova pode ser realizada em procedimento de Liquidação de Sentença.

Irresignada, a Recorrente pugna pelo reconhecimento de cerceamento do direito de defesa aduzindo, em síntese, que a “
perícia é tão importante que foi pedida pelo autor e pela denunciada. Após o deferimento inicial da produção de prova pericial, não houve a realização de outras provas capazes de substituí-la, até porque, no caso, é insubstituível, demonstrando verdadeira afronta ao artigo 371 do CPC
.”

“Além do mais, o juízo se equivocou ao dizer que a perícia apenas seria sobre a “extensão dos danos alegados pelo autor”, uma vez que para esta Agravante a referida prova serve não só para isso, mas também, para afastar os possíveis danos.”,
destacando, nesse sentido, a prova é imprescindível para o julgamento da demanda.

A propósito, a matéria restou apreciada por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

A propósito, assim restou lançada a Decisão objurgada, na origem,
in litteris:

“Em análise dos autos, no dia do mutirão realizado,
o perito externou verbalmente que, diante das especificidades do caso, seria mais adequado a realização do ato por outro especialista em traumatologia, a fim de averiguar a extensão dos danos alegados pelo autor.
No entanto, apesar de diversas nomeações de perito médico por este juízo, em sucessivos processos em trâmite nesta unidade judiciária, todas as nomeações foram recusadas. O perito ortopedista que sempre aceitava as nomeações, Dr. Sebastião Marcos Pimentel, infelizmente faleceu. Tal fato tem retardado o prosseguimento de processos, ante a carência de peritos médicos, o que tem resultado na inserção de processos dessa natureza na lista de metas judiciárias, como no caso dos autos em que o processo se encontra em META 2.

Diante desse contexto, que demanda a implementação de medidas visando a celeridade processual e impulsionamento da tramitação do feito, em reanálise do pedido autoral, verifica-se que a averiguação, por perícia, acerca da extensão dos danos que o autor alega ter sofrido poderá ser realizada em liquidação por arbitramento, na hipótese de procedência do pedido, cujo mérito demanda apenas a análise da culpa pelo acidente – o que aprioristicamente independe de exame pericial médico.

Pelo exposto, indefiro, por ora, o pedido de designação de perícia, que será realizada em liquidação por arbitramento de sentença, na hipótese de procedência do pedido, desde que comprovada a culpa pelo sinistro.” (grifado)

Denota-se que o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu, a bem da verdade, a própria consecução da prova pericial, uma vez que o
expert
nomeado para realização da perícia indicou a impossibilidade de expressar um parecer sobre o caso, não havendo, portanto, qualquer prova pericial realizada na fase instrutória, em que pese, postulada por ambas as partes e expressamente deferida pelo Magistrado.

Verifica-se que os Quesitos acostados pelas partes representam nítido intendo de apurar a a própria existência dos danos alegadamente causados no corpo do Recorrido, bem como a sua extensão, em decorrência de acidente automobilístico, indicando, nesse sentido, relação íntima com a questão meritória central da demanda, sendo capaz de influir diretamente no julgamento de procedência/improcedência do pedido autoral e também de definir a dimensão de eventual indenização, diferente dos casos em que há postergação de apuração de valores a serem quantificados monetariamente em sede de Liquidação de Sentença.

A Decisão combatida, neste particular, revela cerceamento da implementação de realização de prova pericial já deferida, sendo certo que o julgamento no estado em que o feito se encontra, denotaria prematuro desfecho processual, revelando o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal.

Ressalte-se que a prova da existência e dimensão do direito pleiteado na exordial não deve ter sua produção diferida para momento posterior, em fase de Liquidação de Sentença, notadamente quando visualizado que a hipótese não apresenta simples quantificação numérica, por exemplo, de lucros cessantes e, ainda, por não haver qualquer Laudo Pericial produzido nos autos até o momento.

Por fim, registra-se que a hipótese se amolda ao que disciplina o artigo 468, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto havendo o profissional nomeado declarado a ausência de conhecimento para promover o exame técnico, impositiva a sua substituição,
in litteris:

“Art. 468
. O perito pode ser substituído quando:

I -
faltar-lhe conhecimento técnico ou científico;”

Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar as razões alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, infere-se que a pretensão recursal deve ser integralmente acolhida.

Isso porque, consoante pormenorizado, verificado nos autos a impossibilidade de apuração em prova pericial já deferida acerca das questões que refogem do conhecimento científico das partes e do magistrado, notadamente, que compreendem o
meritum causae
e do próprio objeto da demanda, impositiva a substituição do perito anteriormente nomeado e que, expressamente, declinou a ausência de conhecimento técnico compatível com o estudo a ser realizado nos autos, por um outro profissional que tenha a expertise necessária.

A propósito, não é outro o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL DETERMINADA. PERITO NOMEADO. CONHECIMENTO TÉCNICO CORRELATO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO NOMEADO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A prova pericial é meio probatório destinado a apurar a ocorrência de fatos para os quais é imprescindível o conhecimento de premissas técnico-científicas não disponíveis ao conhecimento do homem comum.

2. O conhecimento técnico-científico é, portanto, essencial ao perito, que deverá assumir o encargo com imparcialidade, atendendo os deveres e responsabilidades legalmente estabelecidos (art. 146, 147 e 422 do CPC/1973).

3. A ausência de conhecimento técnico compatível com o objeto a ser periciado impõe ao juiz da causa a promoção, de ofício, de sua substituição.

4. O conhecimento jurídico, ainda que especializado e aprofundado no âmbito do direito autoral e de propriedade industrial, não assegura à perita nomeada o conhecimento necessário para apurar a similitude ou dessemelhança entre equipamentos eletrônicos, que envolve a composição física e o funcionamento e a programação dos dispositivos, fatos essenciais para configurar a contrafação alegada.

5. Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp n. 1.726.227/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 8/6/2018.)

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão de Primeiro Grau, determinando, por conseguinte que o Juízo
a quo
designe profissional habilitado com conhecimento técnico específico para realização da prova pericial nos autos, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVA ANTERIORMENTE JÁ DEFERIDA E QUE NÃO RESTOU REALIZADA DIANTE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO
EXPERT
NOMEADO COMPREENDENDO A AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO PRECONIZADA NO ARTIGO 468, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO MERITÓRIA DA FASE DE CONHECIMENTO IMPASSÍVEL DE SER POSTERGADA PARA ULTERIOR LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Na hipótese, observou-se que
o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu, a bem da verdade, a própria consecução da prova pericial, uma vez que o
expert
nomeado para realização da perícia indicou a impossibilidade de expressar um parecer sobre o caso, não havendo, portanto, qualquer prova pericial realizada na fase instrutória, em que pese, postulada por ambas as partes e expressamente deferida pelo Magistrado.

II. Verifica-se que os Quesitos acostados pelas partes representam nítido intendo de apurar a própria existência dos danos alegadamente causados no corpo do Recorrido, bem como a sua extensão, em decorrência de acidente automobilístico, indicando, nesse sentido, relação íntima com a questão meritória central da demanda, sendo capaz de influir diretamente no julgamento de procedência/improcedência do pedido autoral e também de definir a dimensão de eventual indenização, diferente dos casos em que há postergação de apuração de valores a serem quantificados monetariamente em sede de Liquidação de Sentença.

III. A Decisão combatida, sob este aspecto, revela cerceamento da implementação de realização de prova pericial já deferida, sendo certo que o julgamento no estado em que o feito se encontra, denotaria prematuro desfecho processual, revelando o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal.

IV. A prova da existência e dimensão do direito pleiteado na exordial não deve ter sua produção diferida para momento posterior, em fase de Liquidação de Sentença, notadamente quando visualizado que a hipótese não apresenta simples quantificação numérica, por exemplo, de lucros cessantes e, ainda, por não haver qualquer Laudo Pericial produzido nos autos até o momento.

V. A hipótese dos autos se amolda ao que disciplina o artigo 468, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto havendo o profissional nomeado declarado a ausência de conhecimento para promover o exame técnico, impositiva a sua substituição. Precedente.

VI. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão de Primeiro Grau, determinando, por conseguinte, que o Juízo a quo designe profissional habilitado com conhecimento técnico específico para realização da prova pericial nos autos, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.